Tribunal: STF
Processo: Pet 10629
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se Trata-se de representação do Deputado Federal ROGÉRIO CORREIA em face de GUSTAVO VILLELA ARAÚJO (policial civil do Município de São Vicente de Minas/MG). 



    Alega-se que o noticiado “fez uma sequência de publicações no seu Instagram – rede social – fomentando que se fizesse um atentado contra o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ora candidato a Presidente da República, bem como ainda incitou uma guerra contra eleitores petistas” e publicou ataques contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Aponta o noticiante que foram cometidos os crimes do art. 286, parágrafo único (Incorre na mesma pena quem incita, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade), e art. 359-L (Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais), ambos do Código Penal.



    Requer, assim:



    a) a instauração de investigação dos fatos noticiados, com a expedição de ordem para cessação imediata da conduta criminosa, atentatória ao Estado Democrático de Direito.



    b) o envio da presente representação ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral, para a apuração da prática de crime eleitoral.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 102, I, c, da CF/88, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. 



    Neste caso, o noticiado, GUSTAVO VILLELA ARAÚJO, não exerce quaisquer dos cargos acima referidos, razão pela qual não compete a esta SUPREMA CORTE processar e julgar a presente notícia-crime.



    Por outro lado, cumpre ressaltar que o objeto do Inq. 4.781/DF, que justificou a distribuição desta Pet à minha relatoria, é a investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de seus membros; bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos Ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir e/ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da SUPREMA CORTE por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo; e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e o Estado de Direito. 



    Verifica-se, no entanto que, os fatos narrados não são capazes de demonstrar a conexão probatória com a investigação realizada no Inquérito 4.781/DF, de minha relatoria. Pelo contrário, foi juntada aos autos uma única postagem em rede social que, de maneira isolada, não se mostra suficiente para justificar a permanência dos autos nesta CORTE.



    Diante do exposto, ausentes os requisitos integradores, DECLINO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE e, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, determino a imediata remessa destes autos à Seção Judiciária de Minas Gerais/MG, para livre distribuição.



    ENCAMINHE-SE cópia da íntegra destes autos à Procuradoria-Geral Eleitoral, para adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente